Tribunal: TJSP
Processo: 1096565-66.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DISCUSSÃO SOBRE TARIFA DE REGISTRO E DE CADASTRO – Inconformismo do autor (mutuário) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – É válida a cobrança da despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DISCUSSÃO SOBRE TARIFA DE REGISTRO E DE CADASTRO – Inconformismo do autor (mutuário) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – É válida a cobrança da despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso (REsp 1.578.553-SP) – Na hipótese, documento comprova a realização de diligência para vinculação de alienação fiduciária ao veículo e o certificado de registro e licenciamento contém observação de alienação fiduciária, o que corrobora a realização da diligência mencionada – A tarifa de cadastro consta no Quadro 2 da cédula de crédito bancário, emitida em 12 de junho de 2023, e sua cobrança é admissível nos contratos bancários posteriores à entrada em vigor da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, em casos de início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tese 1 da Edição no 161 da Jurisprudência em Teses do C. STJ) – O apelante não alegou que o negócio jurídico em discussão não foi o primeiro ajuste formalizado entre as partes, o que afasta a tese de invalidade do encargo (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621 do C. STJ) – Para a comprovação de onerosidade excessiva, competia ao apelante demonstrar, se o caso, a incompatibilidade dos encargos com parâmetros correlatos, o que não ocorreu no caso – Conclusões que dispensam a produção de prova pericial ou de outro tipo, porque os documentos juntados nos autos permitem, por si, a aplicação dos entendimentos consolidados sobre a matéria – Pedido de dilação técnica genérico, pois não especifica o meio de prova pretendido nem seu escopo (art. 370, parágrafo único, do CPC) – Diferença entre o valor intrínseco do bem e o resultante dos encargos do financiamento não revela abusividade, mas característica do contrato de mútuo feneratício (empréstimo com fins econômicos), no qual o apelante foi informado, antes da conclusão do negócio jurídico, sobre o valor total a ser pago – Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual.